Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO ACOLHIDAS. VERIFICAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Da preliminar de prescrição. 1.1. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 1.2. In casu, o ente federativo sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal em relação as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. Contudo, nos autos, verifica-se que o pedido dos autores se restringiu à condenação do ente federativo réu ao pagamento do adicional de insalubridade em período inserto no quinquênio contado a partir da data de propositura da ação. Assim, não superado o quinquênio legal, não há parcelas prescritas em discussão no caso. Preliminar rejeitada.
2. Da suspensão do feito em face do Tema n. 60 do STJ. 2.1. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.110.549/RS), firmou a tese de que, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (Tema n. 60, STJ). Contudo, em que pese a ação coletiva indicada pelo ente federativo ainda esteja em curso (PJE no 0017640-68.2015.8.07.0018), verifica-se que o litisconsórcio ativo que integra a presente lide, embora composto por onze partes, não compromete a celeridade e o desenvolvimento regular do feito. Por tal razão, o litisconsórcio ativo não se enquadra nos regramentos impostos aos litisconsórcios multitudinários, razão pela qual é afastada a necessidade de sobrestamento do feito.
3. O art. art. 322, §2o, do CPC estabelece que: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Assim, ainda que parte não tenham invocado expressamente, em preliminar recursal, a ocorrência de cerceamento de defesa, registrou o pedido oportunamente realizado no feito acerca da produção de prova pericial. 3.1. In casu, verifica-se a necessidade de perícia a ser realizada por auxiliar do Juízo para que se possa aferir o direito afirmado pelas partes, motivo pelo qual deve ser reconhecida a existência de cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial acostado aos autos foi unilateralmente produzido e se trata de perícia de servidor paradigma.
4. Apenas o fato de as partes terem lotação em unidade do sistema socioeducativo não gera, automaticamente, direito à percepção do adicional de insalubridade, porquanto, conforme se verifica do art. 3o do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, mostra-se imprescindível a realização de perícia para analisar a situação particular de cada servidor em seu local de trabalho. Ademais, a insalubridade deve ser verificada em cada caso concreto, a fim que seja demonstrado que a atividade é exercida em contato permanente com agentes que exponham a saúde do servidor.
5. A insalubridade deve ser aferida por meio de perícia no local de trabalho realizada segundo dispõe a NR no 15, em seu Anexo 14, a fim de verificar se, de fato, em cada caso concreto, há trabalho habitual em local insalubre, devendo-se assinalar que o rol constante do referido anexo não possui caráter taxativo.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença Anulada.